Tribunal: TJMT
Processo: 1022938-20.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022938-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ULLISSES EVANGELISTA COELHO - CPF: 496.438.941-34 (RECORRENTE), TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA - CNPJ: 15.375.991/0015-60 (RECORRIDO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO – DÉBITO NÃO ATUALIZADO ATÉ O DIA DO DEPÓSITO – DIFERENÇA EXISTENTE -NECESSIDADE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É fato incontroverso nos autos que o cálculo elaborado pela empresa devedora é datado de 28/11/2022, sendo que o efetivo pagamento somente ocorrera no
dia
08/12/2022, razão da diferença pleiteada pelo credor.

2.

É direito do credor o recebimento dos valores a ele devidos, devidamente atualizados de acordo com a sentença até a data do depósito judicial com a finalidade de pagamento, sem o que não é possível a extinção do Cumprimento de Sentença pelo art. 924, II do CPC
. (N.U 0027870-60.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Ullisses Evangelista Coelho,
em face da sentença,
pela qual foi extinto o cumprimento de sentença.

O recorrente requer seja desconstituída a sentença recorrida, sob o argumento de que manifestou discordância do valor depositado pelo recorrido, em virtude da existência de valor residual. Salienta que o devedor deveria ter atualizado o débito até o efetivo pagamento. Ao final, “
requer seja cassada a sentença de ID 132311378, para determinar o retorno dos autos para o Juízo singular, realize o bloqueio judicial do valor remanescente de R$ 240,91 (duzentos e quarenta reais e noventa e um centavos), via SISBAJUD
” (sic- id. 193158713).

Em contrarrazões, o recorrido impugna, preliminarmente, a concessão do beneficio da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 193158715.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024